Tribunal: STF
Processo: ARE 1246967
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.



    1. A decisão embargada enfrentou adequadamente as questões postas pela parte recorrente. Inexistência dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida.



    2. O julgamento do agravo interno não comporta pedido de sustentação oral nos termos do art. 131, § 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Precedentes: ARE 1.267.627-AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 31/08/2020; ARE 1.206.777-ED-AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 31/08/2020; e ARE 1.107.519-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 31/08/2020.



    3. Embargos de declaração desprovidos.